Tribunal: CARF
Processo: 13819.720730/2013-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.720730/2013-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.588 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
GURIAN CONFECCAO DE ROUPAS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES NACIONAL. OPÇÃO
Em tendo sido constado que o contribuinte estava em situação regular, sem
débitos pendentes à época da opção pelo Simples Nacional, de rigor seu
deferimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para considerar deferida a opção pelo SIMPLES NACIONAL para o ano
calendário de 2013. Vencidos os Conselheiros Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares
Nogueira e Luiz Augusto de Souza Gonçalves.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão DRJ, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, para manter o
impedimento a opção ao Simples Nacional.
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade contra o indeferimento
de sua opção ao Simples Nacional, relativa ao ano-calendário 2013, motivada pela existência de
débito com a Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não se encontra suspensa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.720730/2013-81
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.588 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.720730/2013-81

Em sua defesa, alega, em síntese, que os débitos motivadores do indeferimento
foram regularizados.
Contudo, sua manifestação foi julgada improcedente, sob o entendimento de que
Consta do despacho da Procuradoria de fls. 27/28 que o pedido de reparcelamento do débito
motivador do indeferimento foi negado, estando o crédito inscrito em DAU sob o no
80.4.08.006735-68 ativo em janeiro de 2013.
A empresa não comprovou a regularização dos débitos motivadores de seu
indeferimento em tempo hábil, não havendo como deferir sua opção pelo Simples Nacional.
Inconformada com o resultado do julgamento, interpôs Recurso Voluntário,
reiterando que estava com todas as suas pendencias regularizadas durante todo o ano de 2013
para que sua opção pelo Simples Nacional restasse validada e pediu a reforma da decisão.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, por isso, dele tomo conhecimento.
O Termo de Indeferimento à opção pelo Simples Nacional, informa como
pendências impeditivas à adesão as seguintes:

As quais a contribuinte assevera ter regularizado ao tempo da opção mediante as
seguintes providências:

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.588 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.720730/2013-81

Ocorreu que o acórdão de origem desconsiderou tais elementos de prova, diante
do despacho da Procuradoria de fls. 27/28 que o pedido de reparcelamento do débito motivador
do indeferimento foi negado, estando o crédito inscrito em DAU sob o no 80.4.08.006735-68
ativo em janeiro de 2013.
Contrariando tal entendimento, a Recorrente aduz em sede de Voluntário, que
durante todo o ano calendário de 2013 suas obrigações acessórias foram devidamente entregues e
o DAS emitidos mensalmente, entregando regulamente sua Declaração de Informações
Econômicos Fiscais – DEFIS (fl. 07), desconhecendo totalmente a existência de qualquer
diferença a ser paga em suas parcelas mensais referente ao parcelamento formalizado, continuou
pagando o parcelamento dos débitos detectados no ato da solicitação e o DAS mensal.
Os elementos trazidos aos autos, especialmente os pedidos de parcelamentos e os
sucessivos pagamentos realizados pelo contribuinte via DAS, emitida junto ao sistema gerador
do Simples Nacional, realmente corroboram o argumento de que o contribuinte teria sido
induzido a erro pelos sistemas da RFB, tendo em vista que todo o comportamento dele foi no
sentido de, não só regularizar suas pendências a época da opção pela adesão, mas de continuar
agindo de forma a manter-se regular, entregando suas obrigações acessórias e gerando as suas
repectivas DAS para pagamento de seus débitos objeto dos pedidos de parcelamento.
Por esses motivos, entendo assistir razão à contribuinte.
Ante o exposto, voto, dar provimento ao recurso voluntário para considerar
deferida a opção pelo SIMPLES NACIONAL para o ano calendário de 2013.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora.

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital